Tribunal: TJSP
Processo: 0000244-51.2018.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000244-51.2018.8.26.0598, da Comarca de Jaú, em que são apelantes ANTÔNIO
BATISTA RIBEIRO NETO, RUAN LUIZ DA SILVA SANTOS e FÁBIO
ALESSANDRO DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo de Fábio Alessandro da Cruz, para reduzir suas penas para os novos
patamares de quatro (04) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa; e, para afastar a
pena indenizatória pecuniária (devendo este efeito ser estendido à corré Elaine
Aparecida Alves, nos moldes do artigo 580 do C.P.P.); bem como, deram provimento
aos recursos de Antônio Batista Ribeiro Neto e Ruan Luiz da Silva Santos, para
absolve-los da imputação de terem infringido o artigo 155, §1o e § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
devendo para esses dois últimos ser expedido o necessário alvará de soltura
clausulado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-51.2018.8.26.0598 -Voto no
2
Voto número 46.855
Apelação no 0000244-51.2018.8.26.0598
(0000244-51.2018 1a V.C. - JAÚ)
Apelantes: ANTÔNIO BATISTA RIBEIRO NETO e outros
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 676/690)
acrescenta-se que foram condenados Antônio Batista
Ribeiro Neto, às penas de seis (06) anos, dois (02) meses e
vinte (20) dias de reclusão e vinte e nove (29) dias-multa;
Ruan Luiz da Silva Santos, às penas de quatro (04) anos e
dois (02) meses de reclusão e vinte (20) dias-multa; Fábio
Alessandro da Cruz, às penas de sete (07) anos de reclusão e
trinta e quatro (34) dias-multa, todos em regime fechado; e,
Elaine Aparecida Alves, às penas de três (03) anos, um (01)
mês e dez (10) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa,
em regime aberto, por infração ao artigo 155, §1o e § 4o,
incisos I e IV, do Código Penal. Condenados, ainda, ao
pagamento de oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta
centavos à pessoa da vítima, com base no artigo 387, inciso
IV, do C.P.P..
Antônio, Ruan e Fábio recorreram, às fls. 766, 768 e 771,
por intermédio de seus Defensores, que apresentaram as
razões dos inconformismos, às fls. 830/833, 837/841 e
866/871, pleiteando suas absolvições por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-51.2018.8.26.0598 -Voto no
3
probatória; ou, subsidiariamente, a redução das penas; a
fixação de regime mais brando; e, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por sua
possibilidade.
Elaine e sua Defesa se conformaram com a sentença
condenatória, tendo ela transitado em julgado, em relação a
elas.
Os recursos foram contrariados, às fls. 878/879; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 900/905, opinou por
seus desprovimentos.
É o relatório.
2.- Os apelos de Antônio e de Ruan serão providos,
enquanto o de Fábio será parcialmente atendido, como
adiante se verá.
Com efeito, depreende-se dos autos que Elaine
Aparecida Alves e Fábio Alessandro da Cruz, e um terceiro
indivíduo, não identificado, no período da madrugada,
agindo conluiados entre si, romperam a porta de aço do bar
da vítima, tendo dali subtraído um pote de paçoca doce, uma
garrafa de cerveja e a quantia de trinta reais, em moedas.
Com a entrada forçada, o alarme do estabelecimento viera a
disparar; fazendo com que eles rapidamente dali se
retirassem. A Polícia Militar foi acionada. E, ao chegarem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-51.2018.8.26.0598 -Voto no
4
desativada estação de trem de Jaú, próxima ao local dos
fatos, os milicianos encontraram Bruno Aparecido Claro
(processo desmembrado, cf. fls. 504), Antônio e Ruan, todos
moradores de rua; sendo que naquela mesma plataforma,
metros à frente, também, se achavam Elaine, Fábio e o
terceiro criminoso. E, com a chegada dos milicianos, os três
ultimos dali se evadiram, deixando na plataforma, o pote de
paçoca, do bar subtraído. Assim, os agentes públicos
detiveram Bruno, Antônio e Ruan, que ali faziam uso de
drogas; e, apreenderam o pote de paçoca, há alguns metros
distante deles. Diante daquilo, Elaine, que havia fugido com
os outros dois furtadores, houve por bem retornar ao local,
inocentando os três detidos; e, esclarecendo aos agentes
públicos que teria praticado o furto na companhia de Fábio e
de um terceiro, não encontrados no local. Todavia, os três
suspeitos e ela foram conduzidos até a Delegacia de Polícia,
onde restaram elaborados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência (cf. fls. 02/03 e 12/16).

Elaine e Fábio, na fase policial, foram réus confessos,
inocentando Bruno, Antônio e Ruan, alegando que eles nada
tiveram a ver com a empreitada criminosa, informando que o
terceiro criminoso, de vulgo “Neguinho”, havia conseguido
se evadir. Bruno, Antônio e Ruan, a seu turno, sempre que
interrogados, ativeram-se a negar a autoria delitiva. Em juízo,
Elaine confirmou sua versão. Já Fábio, viera a negar os
fatos. Bruno, em sede judicial, não fora encontrado. Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-51.2018.8.26.0598 -Voto no
5
e Ruan, mantiveram a negativa de autoria (cf. fls. 09, 10, 11,
186, 504 e 665/670). Contudo, as confissões extrajudiciais de
Fábio, e em ambas as fases da persecução, da corré Elaine,
demonstram
de
forma
segura
suas
inequívocas
culpabilidades. Contudo, as declarações de Antônio e de
Ruan não puderam ser de todo afastadas, havendo dúvidas
de suas participações no crime ora analisado.

O ofendido confirmou o furto cometido em seu bar,
mediante rompimento da porta de aço. Elucidou que o
alarme disparou e seu vizinho o comunicou, por telefone.
Salientou que pelas filmagens da câmera externa, do vizinho,
puderam ver três pessoas fugindo do local, durante a
madrugada, com um pote de paçoca, uma garrafa de cerveja
e um pote de moeda, contendo trinta reais (cf. fls. 07 e
665/670). Seus relatos consubstanciaram elemento seguro de
prova incriminadora.
Os policiais militares, responsáveis pelas prisões,
afirmaram que detiveram os réus, na plataforma de trem
desativada, estando próximo a eles o pote de paçoca
subtraído. Destacaram que a ré não estava no local; mas, ali
surgiu, dizendo ter participado do crime. Diante das
evidências, conduziu a todos até a Delegacia de Polícia (cf.
fls. 04/06 e 665/670).
Portanto, bem demonstradas a materialidade do furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-51.2018.8.26.0598 -Voto no
6
duplamente qualificado. Houve laudo demonstrando a
qualificadora do rompimento (cf. fls. 284/289). O crime se
consumou, concretizando-se no período noturno. Todavia,
as autorias de Antônio e de Ruan, como já destacada pelo
digno
Promotor
oficiante,
de
fato,
não
restaram
demonstradas, de forma segura. Pois, elucidaram que
apenas usavam drogas na antiga e desativada estação,
existindo outros usuários no local. Elaine esclareceu que ela
e seus comparsas estavam também na estação; e, ao
visualizarem a chegada da viatura policial, do local se
retiraram deixando o pote de paçoca na plataforma, a poucos
metros de distância dos outros três conhecidos, que ali
faziam uso de drogas. Assim, suas versões de negativa de
autoria se mostraram coerentes; e, restaram mantidas em
sede de contraditório; encontrando amparo nos relatos de
Elaine e nas declarações extrajudiciais de Fábio, que os
inocentaram, asseverando que o terceiro indivíduo de vulgo
“Neguinho” teria participado do crime e se evadido do local.
Forçoso, portanto, reconhecer que a dúvida favorece os réus
Antônio e Ruan. Deste modo, o melhor a ser feito é absolver
a ambos por insuficiência probatória. No entanto, apesar da
negativa de autoria de Fábio, em sede de contraditório,
inequívoca restara sua coautoria no furto em questão; pois,
admitiu ter praticado o furto em sede policial, sendo por
Elaine confirmada sua coautoria, em ambas as fases da
persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-51.2018.8.26.0598 -Voto no
7
No entanto, no que diz respeito às penas de Fábio, serão
elas reduzidas, o aumento de pena aplicado na primeira fase,
por conta dos maus antecedentes (cf. fls. 580/598) e demais
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, consideradas
em primeira instância, deverão se ater ao patamar de metade,
resultando em três anos de reclusão e quinze dias-multa. Na
fase seguinte, sua reincidência (cf. fls. 563/566) será
compensada com a atenuante da confissão; pois sua
confissão contribuíra sobremaneira para o desate criminoso.
Por fim, preserva-se o aumento de um terço, pela prática do
furto noturno, fazendo com que suas penas perfaçam o total
de quatro anos de reclusão e vinte dias-multa. As penas
fixadas para a corré Elaine restaram justas e proporcionais.
Todavia, a pena de indenização pecuniária será afastada,
tanto para Fábio quanto para Elaine, podendo ser buscada
na esfera cível pela vítima; pois, não houve manifestação das
partes referente a este assunto, circunstância esta que não
deve ser analisada com base na responsabilidade objetiva.
Portanto, há que se disponibilizar o direito à ampla defesa e
ao contraditório, para que as partes discutam os valores do
prejuízo e da justa indenização. Diante do que, por hora, fica
afastada a indenização no valor de oitocentos e trinta e dois
reais e cinquenta centavos, endereçada ao ofendido.
No tocante ao regime prisional, fica mantido o fechado;
pois, Fábio possui vasta folha de antecedentes criminais e é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-51.2018.8.26.0598 -Voto no
8
reincidente, não fazendo jus a regime mais brando. Também,
não se há falar em substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pelos mesmos motivos,
acima expostos.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo de
Fábio Alessandro da Cruz, para reduzir suas penas para os
novos patamares de quatro (04) anos de reclusão e vinte (20)
dias-multa; e, para afastar a pena indenizatória pecuniária
(devendo este efeito ser estendido à corré Elaine Aparecida
Alves, nos moldes do artigo 580 do C.P.P.); bem como, dá-se
provimento aos recursos de Antônio Batista Ribeiro Neto e
Ruan Luiz da Silva Santos, para absolve-los da imputação de
terem infringido o artigo 155, §1o e § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, devendo para esses dois últimos ser
expedido o necessário alvará de soltura clausulado.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR